Tribunal: STF
Processo: HC 164935
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de extensão formulado por José Luiz de Oliveira Santos, alegando, em síntese, que ele e “o paciente do presente writ, foram processados no mesmo processo de origem, conforme cópia da sentença proferida em desfavor do paciente”, razão pela qual é possível perceber “a existência de identidade fática e jurídica para o presente pedido” (págs. 2-3 do doc. eletrônico 22). 
    A decisão que se pretende a extensão possui o seguinte teor:
    “É o relatório suficiente. Decido.
    Registro, inicialmente, que a presente impetração volta-se contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no 425.374/SP, com os seguintes fundamentos:
    ‘[...]
    Aqui, postula o impetrante excesso na fixação da pena (23 anos e 5 meses de reclusão, e 9 dias-multa, pelas três tentativas de latrocínio), por conta da fundamentação do Julgador local baseada no art. 70, segunda parte, do Código Penal, somando as sanções dos crimes de tentativa de latrocínio, em vez do uso da primeira parte do art. 70 do Código Penal, aplicando a pena de apenas um dos delitos, aumentando de 1/6, tendo em vista o resultado do crime, conforme decisão de primeiro grau, e o acórdão do corréu, que obteve pena bem inferior à do paciente.
    Confira-se o acórdão hostilizado, proferido no provimento parcial do apelo ministerial (fls. 24/47):
    […]
    Deve ser acolhido o recurso do Ministério Público para, em relação aos crimes de latrocínio tentado, reconhecer o concurso formal imperfeito (artigo 70, ‘caput’, segunda parte, do Código Penal), observado que os agentes atuaram, em uma única conduta, com desígnios autônomos, almejando dolosamente a produção de resultados diversos e bem distintos. Ora, trata-se de uma só ação (tomada a expressão com o sentido de conduta, desejo, desiderato completo e complexo), mas com desígnios autônomos e independentes (objetividades finais diversos). Pois bem, há concurso formal impróprio se, embora haja dois ou mais crimes praticados mediante uma só ação ou omissão, era da vontade do autor a prática independente de todos eles. Por óbvio, no caso concreto, o objetivo era praticar roubo aos caixas eletrônicos, de forma que os crimes de latrocínio tentado decorreram da mesma conduta, embora lesando diferentes vítimas.
    Assim, o aumento das penas pelo concurso formal imperfeito é o correto, alteradas as sanções penais nesse aspecto.
    […]
    Para WILLIAN, em relação aos latrocínios tentados: 1. Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada acima do mínimo, ante a existência de maus antecedentes, em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa; 2. Na segunda fase, inexistentes circunstâncias atenuantes ou agravantes; 3. Em terceira fase, em razão da tentativa, a sanção sofreu a diminuição aliás enorme na proporção de 2/3 (dois terços), perfazendo 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 03 (três) dias-multa.
    Reconhecido o concurso formal impróprio, em razão de três crimes concorrentes resultantes de desígnios autônomos, praticados contra os patrimônios de três vítimas, de rigor a soma das penas, totalizando 23 (vinte e três) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 9 dias-multa.
    […]
    Esta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que há concurso formal impróprio no latrocínio quando ocorre uma única subtração e mais de um resultado morte, ou tentativa, visto que se trata de delito complexo, cujos bens jurídicos tutelados são o patrimônio e a vida. No caso, o Tribunal de origem reconheceu o concurso formal impróprio, na prática do crime de latrocínio tentado, ao fundamento de que o réu praticou o crime contra o patrimônio de três vítimas, buscando mais de um resultado morte, o que caracteriza desígnios autônomos, de modo que não cabe a aplicação do concurso formal próprio.
    Com efeito, em julgado semelhante, assentou-se que [...] nos crimes de latrocínio, a prática de uma subtração, com dois resultados morte, é hipótese de reconhecimento do concurso formal impróprio (RvCr n. 3.539/MG, Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, DJe 21/9/2017). A propósito:
    […]
    Ante o exposto, denego a ordem’ (grifos no original).
    Desse modo, este pleito não merece seguimento, uma vez que o exame da questão implicaria indevida supressão de instância e extravasamento dos limites de competência desta Suprema Corte descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior.
    Essa foi a orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, ocasião na qual se decidiu que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o seguimento do habeas corpus nesta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.
    Entendo, contudo, que é o caso de concessão da ordem, de ofício.
    É antigo o entendimento sedimentado nesta Suprema Corte no sentido de que ‘o crime de latrocínio é um delito complexo, cuja unidade não se altera em razão da diversidade de vítimas fatais; há um único latrocínio, não obstante constatadas duas mortes; a pluralidade de vítimas não configura a continuidade delitiva, vez que o crime-fim arquitetado foi o de roubo e não o de duplo latrocínio’ (HC 71.267/ES, de relatoria do Ministro Maurício Corrêa).
    Com a mesma compreensão, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF:
    ‘CRIME – LATROCÍNIO – DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADA. Aquele que se associa a comparsas para a prática de roubo, sobrevindo a morte da vítima, responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou a participação se revele de menor importância. LATROCÍNIO – PLURALIDADE DE VÍTIMAS – CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO NÃO CONFIGURADO. A pluralidade de vítimas em crime de latrocínio não enseja a conclusão de ocorrência de concurso formal impróprio. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO. Ante o cumprimento parcial da pena privativa de liberdade, incumbe ao Juízo da execução a análise da possibilidade de progressão de regime, tendo por base a pena remanescente’ (RHC 133.575/PR, Rel. Min. Marco Aurélio).
    ‘Habeas corpus. 2. O acórdão impugnado condenou o paciente pela prática de dois latrocínios em concurso formal. 3. É incontroverso nos autos que houve prática delitiva caracterizada pela subtração de um único bem – um caminhão – com duas mortes. A análise do presente writ não demanda revolvimento fático-probatório. Possibilidade de reconhecimento de concurso formal de latrocínio, na hipótese de delito praticado mediante ação desdobrada em vários atos, que atinja um único patrimônio e vítimas diferentes. 4. Quantidade de mortes repercute na fixação da pena-base (art. 59 do CP) 5. Precedente: STF, HC n. 71267-3/ES. 6. Sentença deve ser restabelecida. 7. Ordem de habeas corpus concedida para afastar o concurso formal impróprio de latrocínios e determinar o restabelecimento da sentença’ (HC 107.201/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    Isso posto, com fundamento no art. 192 do Regimento Interno do STF, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, para afastar a ocorrência de concurso formal impróprio, restabelecendo a sentença de primeiro grau de jurisdição e determinando ao juízo da execução que proceda aos devidos redimensionamentos” (grifos no original).
    É o relatório necessário. Decido.
    Do cotejo entre a decisão à qual se pede a extensão dos seus efeitos e os elementos de prova coligidos a este processo não é possível verificar similitude da situação jurídico-processual do requerente e do paciente Willian Santos Souza, beneficiado neste habeas corpus.
    A sentença condenatória que instrui este pedido esclarece, logo de início, que “o processo foi desmembrado em relação a diversos réus (fls. 71 e 1040), sendo certo que a presente ação visa exclusivamente a apuração da responsabilidade dos réus JORGE LUIZ DE OLIVEIRA, WILLIAN SANTOS DE SOUZA e LUIZ CARLOS FERREIRA” (pág. 1 do doc. eletrônico 24). 
    Assim, o nome do requerente não consta entre os acusados condenados na ação penal a que faz menção, sendo esse pressuposto de incidência do art. 580 do Código de Processo Penal.
    Isso posto, indefiro o pedido de extensão formulado em favor de José Luiz de Oliveira Santos.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator